Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-12.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800148-12.2023.8.14.1875

APELANTE: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AFASTADA A PRESCRIÇÃO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PACTO DEMONSTRANDO A CONTRATAÇÃO DO PACOTE TARIFÁRIO RECLAMADO. recurso conhecido e provido PARA REFORMAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS ART. 1.013, DO CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O BANCO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE r$5.000,00 E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDILSON PEREIRA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém Novo, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800148-2023.814.1875), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora de ressarcimento de valores referentes aos descontos ocorridos no período de anterior à maio de 2018, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

b) JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte, revogo a antecipação de tutela eventualmente concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, havendo requerimentos, certifique-se e arquive-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, aponta a inocorrência da prescrição quinquenal, e defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 28 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

Cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês, conforme entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria.
[1]

No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que a cobrança da tarifa questionada iniciou em
01/2017
, e a ação foi proposta somente em
04/2023
.

Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".
Sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[2]
nesse sentido.

Ademais, tratando-se de contratação de tarifa bancária, a qual aplica descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem número de parcelas, início ou final dos descontos, não se pode falar em ocorrência de prescrição. Desse modo, sendo uníssona nossa jurisprudência pátria
[3]
a respeito da questão acerca da matéria, não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Dito isso, passo ao exame do mérito da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência de contratação referente à cobrança de pacote tarifário em sua conta corrente, sob a alegação de que jamais teria contratado esse tipo de serviço bancário.

Na contestação, o Banco não foi apresenta nenhum documento que indicasse a manifestação de vontade do consumidor em adquirir o serviço cobrado, o que seria imperioso, considerando que a recorrida se trata de pessoa analfabeta, sendo necessário observar os requisitos do art. 595, CPC, o que, repito, não ocorreu.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação de cartão de crédito que justifique a cobrança de anuidade, deve ser declarada a inexistência dessa relação jurídica e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando em parte a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada e, nos termos do §4º do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente à anuidade de cartão de crédito questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362

e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. 2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

[2]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) - grifei.

[3]

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. NEG
Ó
CIOS JUR
Í
DICOS BANC
Á
RIOS. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CART
Ã
O
DE CR
É
DITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGN
Á
VEL
(RMC), INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO COM RESTITUI
ÇÃ
O DE VALORES EM DOBRO E DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MORAL. - Recurso do banco: PREJUDICIAL DE M
É
RITO.
PRESCRI
ÇÃ
O
.
No caso, alegou a parte demandada a ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em 11/04/2017, e a a
çã
o foi proposta somente em 09/06/2023. Quanto
à

prescri
çã
o
, diante nulidade da contra
çã
o por v
í
cio do neg
ó
cio jur
í
dico, aplica-se o disposto no art. 169 do C
ó
digo Civil, o qual disp
õ
e que: "O neg
ó
cio jur
í
dico nulo n
ã
o
é
suscet
í
vel de confirma
çã
o, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de
cart
ã
o
de cr
é
dito com reserva de margem
consign
á
vel
(RMC), o qual prev
ê
descontos mensais em benef
í
cio previdenci
á
rio para pagamento de presta
çõ
es sucessivas, sem sequer mencionar o n
ú
mero de parcelas do contrato ou limite de saques, n
ã
o se pode falar em ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Portanto, tratando-se de contrato nulo, bem como de previs
ã
o de presta
çõ
es de trato sucessivo, n
ã
o h
á
o que falar em incid
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Assim, n
ã
o h
á
o que falar em
prescri
çã
o
, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela parte demandada. Preliminar rejeitada....
”
.(Apela
çã
o C
í
vel, N
º
50046584520238214001, Vig
é
sima Quarta C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-04-2024)

Belém, 24/09/2024